Tribunal: TJES
Processo: 5007378-79.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007378-79.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIZABETH ARCARI MORAES
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE – RECURSO INOMINADO Nº
5007378-79.2022.8.08.0024

RECORRRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDA:
ELIZABETH ARCARI MORAES

JU
ÍZA
SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: JUÍZA DE DIREITO GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMOS REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. EMPRÉSTIMOS REALIZADOS SEM QUALQUER MEIO DE SEGURANÇA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que recebeu uma mensagem de texto que seria do banco requerido alegando que seu “BToken” expiraria e que deveria entrar no link enviado. A autora sustenta que recebeu uma ligação que seria de um preposto da requerida e seguiu as instruções passadas pela mesma e que posteriormente se dirigiu a uma agência da requerida, onde foi informada que foi vítima de golpe.

Em sede de recurso inominado (ID 4138913) a requerida arguiu

preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta o recorrente a legalidade das transações, considerando que a autora agiu com ausência de cautela, desta forma as transações só foram possíveis considerando que a autora passou as informações aos golpistas, desta forma se trata de culpa exclusiva da vítima, restando ausente a responsabilidade do banco pelo fortuito externo.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar e concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que a responsabilidade dos bancos pela falha na prestação de serviços é objetiva, conforme aduz o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, também coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, uma vez que, constatando-se que ocorreu a falha nos meios de segurança do banco requerido, já que terceiros detinham os dados cadastrais do autor e, por esta razão, tiveram sucesso no golpe

empreendido, valendo acrescentar que compete

ao banco a devida segurança dos dados cadastrais

de seus clientes.

Assim, a situação comporta em fortuito interno do banco, na forma da súmula 476 do STJ, sendo correto o posicionamento pela indenização em prol do consumidor lesado.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informática utilizado para movimentar a contar corrente.

C
onforme narrativa do próprio autor, toda a fraude for a perpetrada em razão da contribuição exclusiva deste, que utilizou-se de link fornecido por meio de SMS, r
ecebendo posteriormente ligação de suposto preposto do banco
, tendo sido enganado pelos fraudadores, eis que realizara os procedimentos solicitados por estes
.

Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Dessa forma, impõe-se a m
anutenção do julgado que corretamente reconheceu a ausência de responsabilidade do agente financeiro, face a inexistência de qualquer conduta deste que tenha contribuído para a fraude praticada
.

Ante o exposto, conheço do recurso e n
ego
-lhe provimento. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.